Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-77.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VÍCIOS FORMAIS NÃO SANADOS. IRREGULARIDADE PERSISTENTE QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, porque não atendida pela autora as diversas ordens de emenda dadas pelo magistrado para sanar irregularidades formais que maculavam a peça vestibular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o não cumprimento, pela autora, de comandos a ela dirigidos para emendar a peça vestibular autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção, sem resolução de mérito, do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausentes os requisitos previstos nos arts. 319 e 320, ou quando verificadas irregularidades formais na petição inicial que tenham aptidão para prejudicar o julgamento do feito, dispõe o Código de Processo Civil que ao autor deve ser concedido prazo para emendar a peça vestibular em desacordo com as exigências legais. Oportunizada a correção da peça vestibular defeituosa, mas não cumprida a diligência determinada pelo magistrado para sanear as falhas por ele apontadas, no prazo de 15 (quinze) dias, determina a lei processual civil que o juiz indefira a petição inicial.
4. Caso concreto em que a determinação de emenda, em especial a exigência para que fosse apresentada nova petição inicial consolidando as diversas modificações feitas pela autora, inclusive as relativas a pedidos, visava a assegurar o regular desenvolvimento do feito. Era mister que ordenação lógica fosse empreendida à pretensão deduzida ao Poder Judiciário porque efetivamente dificultavam a defesa, o exercício do contraditório e, por consequência, o julgamento da lide.
5. Hipótese em que o tumulto processual criado pela autora a ela mesmo prejudicou porque, ao apresentar diversas alterações à peça vestibular, perdeu a noção das pretensões que deduzira, tanto que negou ter pedido indenização por danos morais embora expressamente tenha deduzido esse interesse. A determinação de emenda dada pelo magistrado tinha por finalidade assegurar o regular desenvolvimento do feito, mas não sanadas, na íntegra, as diversas irregularidades verificadas na peça inaugural e as erráticas emendas anteriormente apresentadas pela parte autora, ultrapassado está o limite do que é possível ao princípio da cooperação (art. 6o, CPC) sendo legítimo o indeferimento da peça vestibular porque não atendidos pela demandante os requisitos processuais mínimos a que estão sujeitos todos os jurisdicionados.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Revogada a decisão liminar que, em sede de recurso, antecipou os efeitos da tutela.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 6o; art. 85, § 2o; art. 292, inc. V; art. 321, p.u.; art. 485, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT. APC 0703649-68.2025.8.07.0006, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 18.11.2025.